Tribunal: TJMT
Processo: 1014444-98.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1014444-98.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ARESIO NOQUELLI JUNIOR - CPF: 595.848.749-34 (RECORRENTE), MARA SANDRA VIAN DE OLIVEIRA - CPF: 184.485.248-29 (ADVOGADO), PRISCILLA NERY DA SILVA FERREIRA MENDES - CPF: 015.505.531-35 (ADVOGADO), ROSANI LONI SULEK NOQUELLI - CPF: 513.682.501-49 (RECORRENTE), LUIZ HENRIQUE MAGALHAES NOQUELLI - CPF: 562.565.159-00 (RECORRENTE), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), 123 MILHAS DEL REY VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 38.659.390/0001-89 (RECORRIDO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), NOVUM INVESTIMENTOS PARTICIPACOES S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 26.941.940/0001-79 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1014444-98.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o 1014444-98.2024.8.11.0001

Recorrentes:
Aresio Noquelli Junior, Rosani Loni Sulek Noquelli e Luiz Henrique Magalhães Noquelli.

Recorridas:
123 Viagens e Turismo Ltda., 123 Milhas Del Rey Viagens e Turismo Ltda. e Novum Investimentos Participações S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CANCELAMENTO DE PACOTE DE VIAGEM – FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO NÃO COMPROVADOS – ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A insuficiência de provas apresentadas pelos autores justifica a manutenção da sentença extintiva, uma vez que a alegação de falha na prestação de serviço não foi devidamente comprovada nos autos. Apesar da relação aqui apresentada ser tipicamente consumerista, com aplicação das disposições do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente o que alega a teor do artigo 373, I do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1014444-98.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o 1014444-98.2024.8.11.0001

Recorrentes:
Aresio Noquelli Junior, Rosani Loni Sulek Noquelli e Luiz Henrique Magalhães Noquelli.

Recorridas
:
123 Viagens e Turismo Ltda, 123 Milhas Del Rey Viagens e Turismo Ltda e Novum Investimentos Participações S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Aresio Noquelli Junior, Rosani Loni Sulek Noquelli e Luiz Henrique Magalhães Noquelli.

Ação:
de Obrigação de Fazer Cumulada com Indenização de Dano Moral e Pedido de Tutela de Urgência em Caráter Antecedente.

Origem:
6
°
Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id.

243823157
): julgou
extinto o processo sem resolução do mérito ante a ilegitimidade ativa dos requerentes, nos termos do artigo 485, VI, do CPC.

Recurso Cível Inominado
(Id.

243823159

): requerem a reforma da sentença, para de que sejam julgados procedentes os pedidos autorais, a fim de condenar a companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões
(Id. 243823162): pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção da sentença de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1014444-98.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o 1014444-98.2024.8.11.0001

Recorrentes:
Aresio Noquelli Junior, Rosani Loni Sulek Noquelli e Luiz Henrique Magalhães Noquelli.

Recorridas
:
123 Viagens e Turismo Ltda., 123 Milhas Del Rey Viagens e Turismo Ltda. e Novum Investimentos Participações S.A.

VOTO

Eminentes Pares:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar a este voto.

Trata-se recurso inominado interposto pelos autores ante sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais, que visavam à condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Da narrativa inicial os autores Aresio Noquelli Junior e Rosani Loni Sulek Noquelli alegam em síntese que em 14/05/2023, adquiriram duas passagens aéreas para Lisboa, na modalidade "PROMO", com ida em 06/03/2024 e volta em 26/03/2024, pelo valor total de R$ 4.005,24 (quatro mil e cinco reais e vinte e quatro centavos), parcelado em quatro vezes iguais. Aduzem que a referida compra foi realizada no cadastro de Luiz Henrique Magalhães Noquelli.

Contudo, em 18/08/2023, a empresa 123 Viagens e Turismo Ltda. (123 Milhas) anunciou a suspensão das viagens e bilhetes da "Linha Promo", propondo a substituição por vouchers, impondo aos consumidores a necessidade de realizar novas compras no site da recorrida. Os autores tentaram resolver a questão por meio de atendimento administrativo, mas não obtiveram êxito.

Em contraponto, as empresas recorridas
123 Milhas Del Rey Viagens e Turismo Ltda. e Novum Investimentos Participações S.A.
, em suas razões recursais, alegam que os autores adquiriram as passagens aéreas junto a 123 Viagens e Turismo Ltda., não possuindo relação contratual com os recorrentes.

A empresa recorrida
123 Viagens e Turismo Ltda. por sua vez, se limitou-se a alegar que a suspensão do serviço “PROMO” se deu pelo motivo de que a empresa entrou em recuperação judicial.

Entretanto, em que pese as alegações iniciais, da análise detida ao caderno processual, verifica-se que os recorrentes Aresio Noquelli Junior e Rosani Loni Sulek Noquelli não compravam os fatos constitutivos do direito pleiteado, isso porque, inexiste nos autos qualquer documento que comprove que os requerentes adquiriram as passagens aéreas, tal como comprovante de pagamento ou formulários devidamente preenchidos com os dados dos viajantes.

Importante destacar que os únicos documentos apresentados consistem em um e-mail enviado ao autor Luiz Henrique, o qual já teve seu pedido julgado nos autos do processo
n. 1068577-27.2023.8.11.0001,
além, de uma captura de tela utilizada como meio probatório da compra, por meio do qual não se verifica titularidade de nenhum dos autores. Logo, não possui valor probante.

No que tange ao comprovante de pagamento do pacote, foi apresentado em Id. 243822663 um extrato de cartão de crédito em nome de Maristela Aparecida Noquelli, pessoa estranha à lide.

Note-se que, apesar da relação aqui apresentada ser tipicamente consumerista, com aplicação das disposições do Código De Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente o que alega a teor do disposto no artigo 373, I do Código de Processo Civil.

Colaciono aqui julgado da Turma Recursal que guarda semelhança ao caso ora analisado:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - NÃO COMPROVADA - DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I DO CPC - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.1. Cabe aos reclamantes o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.
2. O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que, meras alegações são insuficientes para embasar a condenação.3. Recurso conhecido e não provido
.(N.U 1007468-69.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/10/2024, Publicado no DJE 21/10/2024)

Diante disso, não merece reforma a sentença que julgou extinto o processo sem a resolução do mérito, visto que os autores não lograram êxito em demonstrar sua legitimidade ativa, ao longo da marcha processual.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024